Tribunal: TJDFT
Processo: 0723772-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723772-73.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JANAINA PORTO VIEIRA APELADO: JOAO PAULO PORTO MENDES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pela Ré Janaína Porto Vieira em face da r. sentença (ID 58120791) que, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por João Paulo Porto Mendes de Souza, julgou procedente o pedido para condenar a Ré/Apelante a pagar ao Autor/Apelado “aluguel pelo uso exclusivo do imóvel comum, a partir da citação, autorizada a dedução de 50% do IPTU/TLP também a contar da citação. O valor do aluguel será objeto de liquidação e deverá corresponder a 50% do valor médio, na localidade, para imóvel de semelhante metragem e padrão. As prestações vencidas deverão ser atualizadas pelo INPC e acrescidas de juros de 1% ao mês a contar da citação.”. O Autor/Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso da Ré (ID 58120799). A Ré/Apelante peticiona para requerer “Tutela Antecedente com Pedido de Efeito Suspensivo ao Recuso de Apelação”, sob a alegação de que o lapso temporal entre a interposição do recurso e o julgamento pelo colegiado resultaria em perecimento do direito cujo reconhecimento postula (ID 58377226). Requer, ao final, a “concessão do pedido de tutela de urgência em caráter antecedente ao recurso de Apelação, para fins de que seja evitado um dano patrimonial irreversível à Apelante que, se for condenada a pagar os aluguéis determinados não terá facilmente reavidos os valores pagos, nos termos do Art. 303 do CPC/15”. Todavia, a ausência de interesse da Ré é evidente. Isso porque a r. sentença apelada julgou procedente o pedido autoral, para condená-la ao pagamento de aluguéis pelo uso exclusivo de bem comum do casal (ID 58120791). Em tal hipótese, o recurso de apelação possui efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC/15, uma vez que não se apresentam as hipóteses descritas no § 1o do mesmo dispositivo legal. Importante ressaltar que o presente requerimento não tem o condão de obstar o cumprimento do acordo de divórcio firmado entre as partes, segundo o qual, pela narrativa da Ré, será obrigada a restituir o bem ao seu ex-cônjuge no prazo de 30 (trinta) dias. Dessa forma, nada a prover quanto ao pleito de concessão de efeito suspensivo à Apelação. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos para julgamento do recurso. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator